Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-29.2024.8.11.0098
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000888-29.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Sustação de Protesto, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE OTACILIO DE SOUZA DIODATO - CPF: 341.300.716-53 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de Certidão de Dívida Ativa, proposta com o objetivo de cancelar débito inscrito em dívida ativa e afastar seus efeitos restritivos, sob alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo, cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a notificação realizada no processo administrativo é nula por ter sido recebida por terceiro; (
iii
) determinar se a CDA deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
inexistindo nos autos elementos concretos aptos a afastá-la, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça.

4.
Compete ao autor da ação anulatória produzir prova mínima capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e da certidão de dívida ativa.

5.
A notificação postal remetida ao endereço informado pelo administrado e ali recebida regularmente conserva validade, ainda que assinada por terceiro, salvo demonstração robusta de fraude, erro substancial ou impossibilidade de ciência.

6.
A coincidência de sobrenome entre o destinatário e a pessoa que recebeu a correspondência reforça a plausibilidade de vínculo familiar, residencial ou de convívio, inexistindo prova concreta em sentido contrário.

7.
Não comprovado vício essencial na ciência do administrado, permanecem hígidos o processo administrativo, a constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 99, §3o, 373 e 487, I; Lei Estadual n. 7.692/2002,
arts
. 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.137.628/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.5.2024; TJMT, Apelação n. 1050673-73.2020.8.11.0041, j. 7.4.2026; TJMT, Agravo n. 1026033-56.2025.8.11.0000, j.
4.11.2025; TJMT, Agravo n. 1000236-44.2026.8.11.0000, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de nulidade de Certidão de Dívida Ativa, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega,
inicialmente,
fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que não foi regularmente notificado no processo administrativo que originou o débito, tendo sido realizada notificação por edital, o que reputa ilegal.

Afirma que jamais foi notificado pessoalmente acerca do auto de infração, nem para constituição em mora, destacando que a assinatura constante no aviso de recebimento não lhe pertence, bem como aponta divergência na identificação do contribuinte.

Sustenta, nesse contexto, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, também, que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos na inicial, incorrendo em deficiência de fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

S
ustenta a inexistência de fundamento válido para a cobrança, defendendo que a CDA foi constituída de forma irregular, razão pela qual requer o reconhecimento de sua nulidade, com o consequente cancelamento da dívida e dos efeitos dela decorrentes.

Pautado nesses argumentos, requer
a concessão da gratuidade de justiça, e
,

ao final,
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
e
a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

(Id
351446971
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa n. 2024630242, originada do Auto de Infração n. 0031903, padece de nulidade em razão de alegada ausência de notificação válida do administrado no processo administrativo, bem como se a sentença de improcedência deve ser reformada diante das teses de cerceamento de defesa e insuficiência de fundamentação.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de Certidão de Dívida Ativa, cumulada com pedido de tutela de urgência para sustação de protesto, visando ao cancelamento da CDA n. 2024630242 e à exclusão dos efeitos restritivos dela decorrentes, ao argumento de que não teria sido regularmente notificad
a
da lavratura do Auto de Infração n. 0031903, tampouco da inscrição do débito em dívida ativa, sustentando ainda que a
assinatura constante no aviso de recebimento não lhe pertenceria, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O ente público, em sua contestação, alegou a regularidade do procedimento administrativo e da lavratura do auto de infração, afirmando que houve tentativa de notificação postal prévia e, posteriormente, publicação por edital, bem como renovação da intimação via correspondência recebida por pessoa com o mesmo sobrenome do autor, defendendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova apta a infirmá-los.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a Lei Estadual n. 7.692/2002 admite a validade da notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo interessado, reputando regular o aviso de recebimento entregue no endereço indicado e assinado por Lourdes Ap. S.
Diodato
, pessoa tida como do convívio do autor, além de consignar que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar os vícios alegados no processo administrativo.

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando

que jamais foi pessoalmente notificada da autuação ou da constituição em mora, que a assinatura aposta no AR pertence a terceira pessoa, que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, e que a decisão recorrida deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados na inicial, requerendo, ao final, a reforma integral do julgado para declarar nula a
cobrança e determinar o cancelamento da CDA, além da concessão da justiça gratuita.

Da gratuidade de justiça

O
apelante
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que
é arrimo de família e tem passado por dificuldades financeiras o que o impossibilita de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento de sua família
.

Sabe-se que a gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa, assegurado constitucionalmente, devendo sua concessão observar as balizas estabelecidas pela legislação processual civil.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece regra específica quanto à forma de aferição da insuficiência econômica da pessoa natural.

Com efeito, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada quando presentes, nos autos, elementos concretos e objetivos que evidenciem situação econômica incompatível com a concessão do benefício. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos objetivos que demonstrem a suficiência de recursos da
parte apelante
, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Com essas considerações,
DEFIRO

ao apelante
o benefício da gratuidade da justiça.

Mérito

Inicialmente,
importante registrar
que, embora o apelante suscite a matéria sob o rótulo de preliminar de cerceamento de defesa, fundada na suposta ausência de notificação válida no processo administrativo, tal insurgência confunde-se com o próprio mérito recursal,
porquanto se relaciona diretamente à regularidade da constituição do crédito inscrito em dívida ativa, razão pela qual será examinada em conjunto com as teses meritórias.

De igual modo, embora o recorrente mencione, de forma acessória, que a sentença não teria enfrentado integralmente os argumentos deduzidos na inicial, valendo-se de tal assertiva como reforço ao pedido de reforma do julgado, e não propriamente como preliminar autônoma de nulidade por deficiência de fundamentação, não se verifica qualquer vício invalidante, porquanto o magistrado apreciou suficientemente a controvérsia posta em juízo, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte apelante.

Da Nulidade do PAD/CDA por ausência de notificação válida

O apelante alega

que jamais foi regularmente cientificado da lavratura do Auto de Infração n
.
0031903/2021, afirmando que a correspondência encaminhada pela Administração teria sido recebida por terceira pessoa, cuja assinatura constante do aviso de recebimento não lhe pertenceria. A partir dessa premissa, sustenta que não teve oportunidade de apresentar defesa no processo administrativo, circunstância que teria violado o contraditório e a ampla defesa. Em decorrência desse suposto vício originário, defende a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da constituição do crédito, da inscrição em dívida ativa e da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança questionada.

Sobre o assunto, considera-se que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, incumbe ao autor apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos e os títulos deles decorrentes, demonstrando a inexistência de relação jurídico-administrativa ou jurídica apta a amparar a cobrança promovida pela Fazenda Pública.

Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente público o dever de comprovar a correção do lançamento e a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

No caso concreto, o autor alegou que não foi validamente notificado do auto de infração, sustentando que o aviso de recebimento foi subscrito por pessoa diversa e que, por essa razão, não teria tomado ciência da autuação nem podido exercer defesa administrativa.

A par disso, instruiu a petição inicial com cópias do processo administrativo e reproduziu a insurgência quanto à assinatura aposta no AR.

Contudo, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do procedimento administrativo.

Isso porque consta dos autos administrativos que a comunicação foi remetida ao endereço indicado em nome do próprio administrado, tendo sido regularmente entregue no local e recebida por pessoa identificada como
Lourdes
Diodato
, circunstância que revela coincidência de sobrenome com o apelante e reforça a plausibilidade de vínculo familiar, residencial ou de convívio, sem qualquer demonstração concreta em sentido contrário.

Além disso, vigora, como diretriz geral do sistema processual, entendimento consolidado no sentido de que a comunicação postal encaminhada ao endereço correto do destinatário conserva sua validade ainda que recebida por terceiro presente no local, desde que inexistente prova idônea de prejuízo ou de irregularidade material.

Tal orientação, firmada de modo reiterado na jurisprudência superior quanto à citação postal, aplica-se por analogia às comunicações realizadas no âmbito administrativo, especialmente quando a finalidade legal de ciência se mostra objetivamente atingida.
Neste sentido:

(...)
É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Aplicação da Súmula
n.
83 do STJ.
(...).
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2137628
/
GO 2022/0158594-7, Relator Ministro
João Otávio De Noronha, j. 13.5.2024, T4
)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta-se no mesmo sentido
:

(...)
4. A notificação postal com aviso de recebimento entregue no endereço do destinatário é válida, ainda que com assinatura ilegível ou recebida por terceiro, conforme o art. 42, §1o, II, do Decreto n. 2.181/1997 e orientação do STJ.
(...).
(TJMT
1050673-73.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
4
.
2026
).

No plano normativo estadual, a Lei n
.
7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no Estado de Mato Grosso, atribui ao administrado o dever de manter atualizado o endereço informado à Administração e considera aperfeiçoada a intimação postal com a entrega da correspondência no endereço fornecido pelo interessado, admitindo, ainda, meios idôneos destinados a assegurar a ciência do destinatário
:

Art. 38No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
;

III - na citação e intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39A intimação deverá conter:

I -
a
identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V -
se
necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Nesse contexto, não se exige, como regra absoluta, entrega pessoal e exclusiva ao autuado, bastando que a notificação seja encaminhada ao endereço por ele indicado e ali recebida de forma regular, salvo prova robusta de fraude, equívoco substancial ou impossibilidade de conhecimento, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Assim, ausente demonstração objetiva de que a correspondência foi entregue em endereço incorreto, recebida por pessoa sem qualquer relação com o destinatário ou incapaz de lhe repassar a comunicação, não há como reconhecer a nulidade pretendida apenas com base em alegação unilateral de desconhecimento posterior.
Neste sentido:

(...)
3. A notificação enviada ao endereço informado pela própria agravante, com assinatura no Aviso de Recebimento, é considerada válida, mesmo que recebida por terceiro, conforme previsão normativa e entendimento consolidado do TJMT.
(TJMT
1026033-56.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
4
.
11
.
2025
).

(...)

É válida a notificação administrativa enviada ao endereço constante do processo administrativo, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, se
não comprovada alteração prévia de domicílio
. (...).
(TJMT
1000236-44.2026.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
2
.
2026
).

Dessa forma, não comprovado o vício essencial invocado pelo apelante, subsiste a higidez da notificação administrativa e, por consequência, dos atos posteriores de constituição e inscrição do crédito.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026